Tribunal: TJMT
Processo: 1017024-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017024-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GERMANO REGO PIRES DA COSTA - CPF: 127.423.677-05 (ADVOGADO), BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 00.842.960/0001-07 (AGRAVANTE), BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA - CPF: 015.875.457-30 (ADVOGADO), POZELLI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 55.248.504/0001-17 (AGRAVADO), POZELLINCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 04.285.076/0001-61 (AGRAVADO), PIAZZA POZELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.801.228/0001-02 (AGRAVADO), GERSON DE SOUZA POZELI - CPF: 088.365.368-08 (AGRAVADO), GRAZIELA GUEDES NAVES DE DEUS - CPF: 246.598.318-09 (AGRAVADO), ANICE DE SOUZA POZELI - CPF: 048.300.008-64 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DE AGRIMENSURA E AVALIAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS RURAIS. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA E DUPLICIDADE DE COBRANÇA NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPARATIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por BB BESC Renda Fixa Premium Fundo de Investimento contra decisão que, em carta precatória cível oriunda de execução de título extrajudicial, atribuiu à parte exequente o adiantamento dos honorários periciais, rejeitou a impugnação apresentada e acolheu a proposta do perito no valor de R$ 50.060,00 para avaliação de três imóveis rurais objeto de constrição judicial. O agravante sustentou que o valor seria incompatível com a complexidade da perícia, por se tratar de imóveis rurais contíguos, e alegou duplicidade de cobrança entre horas técnicas estimadas e rubrica autônoma referente a estudo topocadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e acolheu a proposta de R$ 50.060,00 apresentada pelo perito para realização de perícia de agrimensura e avaliação em três imóveis rurais constritos judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 95 do Código de Processo Civil atribui à parte que requer a prova pericial o adiantamento da remuneração do perito, sem impedir o controle judicial do valor proposto segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade, natureza da prova, complexidade do trabalho, tempo estimado, qualificação do profissional e peculiaridades do caso concreto.

4.

A impugnação aos honorários periciais exige elementos objetivos mínimos, como propostas de outros profissionais, parâmetros técnicos de mercado, tabelas aplicáveis, orçamento comparativo ou demonstração concreta de incompatibilidade entre o escopo do trabalho e o montante cobrado.

5.

A alegação genérica de excesso não autoriza a redução dos honorários periciais quando a parte impugnante não demonstra que o valor homologado destoa da prática usual em perícias semelhantes de agrimensura, levantamento topocadastral e avaliação de imóveis rurais.

6.

A perícia em três imóveis rurais amplia a extensão do trabalho técnico, pois exige análise individualizada de cada bem, verificação de características específicas, localização, estado de conservação e demais elementos relevantes à formação do valor de mercado.

7.

A dificuldade de localização precisa das áreas penhoradas, apontada no cumprimento da carta precatória, reforça a complexidade aparente da perícia, especialmente diante da extensão dos imóveis e da possível sobreposição de matrículas.

8.

A contiguidade dos imóveis não elimina, por si só, a complexidade do trabalho pericial, pois não afasta a necessidade de análise individualizada das matrículas, das áreas, das características de cada propriedade, de eventual sobreposição, da extensão territorial e dos fatores de avaliação de mercado.

9.

A fixação dos honorários periciais insere-se no prudente arbítrio do magistrado, e a intervenção do Tribunal somente se justifica quando o valor fixado se mostra manifestamente irrisório, excessivo, desproporcional ou dissociado da complexidade do trabalho técnico.

10.

A alegação de duplicidade de cobrança não procede sem prova técnica mínima de que as rubricas da proposta pericial remuneram exatamente o mesmo serviço ou configuram indevida cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação aos honorários periciais exige demonstração objetiva da exorbitância do valor proposto, não bastando alegação genérica de excesso.

2. A perícia de agrimensura e avaliação de imóveis rurais justifica a ponderação da extensão do trabalho, da necessidade de localização das áreas, da análise individualizada dos bens e das peculiaridades técnicas do caso.

3. A contiguidade dos imóveis não afasta automaticamente a complexidade da perícia nem autoriza a redução dos honorários sem prova técnica de incompatibilidade entre o serviço e o valor homologado.

4. A alegação de duplicidade de cobrança em proposta pericial deve ser comprovada por elementos técnicos mínimos que demonstrem a sobreposição remuneratória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017024-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGRAVADOS: POZELLI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, POZELLINCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS.

Colenda câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da
Carta Precatória Cível nº 1010502-90.2024.8.11.0055
, oriunda da execução de título extrajudicial nº
0081459-98.2012.8.26.0100
, em trâmite perante a
7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo
.

Consta dos autos originários que o Oficial de Justiça informou dificuldade na localização dos imóveis e indicou a necessidade de nomeação de perito; em seguida, a parte exequente requereu a nomeação de perito agrimensor, tendo sido nomeado profissional para proceder à avaliação dos imóveis objeto da constrição.

O perito apresentou proposta de honorários, posteriormente impugnada pela parte exequente, ora agravante, sob o argumento de inadequação e excesso do valor proposto.

Ao apreciar a matéria, o Juízo de origem chamou o feito à ordem para atribuir à parte exequente o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, e rejeitou a impugnação apresentada, acolhendo a proposta de honorários periciais no valor de
R$ 50.060,00
.

Na decisão agravada, o magistrado consignou que a perícia consiste na avaliação de
três imóveis
, circunstância que amplia a extensão do trabalho técnico, pois exige análise individualizada de cada bem, verificação de características específicas, localização, estado de conservação e demais elementos relevantes à formação do valor de mercado. Também destacou que, para o reconhecimento da exorbitância dos honorários periciais, não basta a mera insurgência da parte, sendo necessária a demonstração efetiva de que o valor está em desacordo com perícias similares, inclusive por meio de avaliação de outros profissionais, o que não ocorreu no caso.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado é incompatível com a complexidade do escopo pericial, pois se trata de três imóveis rurais contíguos, cuja localização e avaliação seriam apuradas de forma conjunta, a partir de uma mesma base técnica. Aduz, ainda, que a proposta conteria duplicidade de cobrança, pois haveria cumulação entre horas técnicas estimadas e rubrica autônoma referente a “
Estudo Topocadastral da área objeto da lide”.

O preparo foi recolhido e a liminar indeferida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecer a exorbitância dos honorários periciais e reduzir o valor arbitrado a patamar compatível com a complexidade efetiva da perícia, o tempo necessário à sua realização e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e acolheu a proposta apresentada pelo perito no valor de
R$ 50.060,00
, para realização de perícia de agrimensura/avaliação em três imóveis rurais objeto de constrição judicial.

A parte agravante sustenta que o valor arbitrado a título de honorários periciais seria excessivo e desproporcional, alegando que a perícia seria realizada sobre imóveis contíguos e que haveria duplicidade de cobrança na proposta apresentada pelo expert.

Ocorre que a insurgência recursal não veio acompanhada de elementos objetivos aptos a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que requer a prova pericial o adiantamento da remuneração do perito. Essa regra, todavia, não impede o controle judicial do valor proposto, que deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza da prova, o grau de complexidade do trabalho, o tempo estimado, a qualificação do profissional e as peculiaridades do caso concreto.

Entretanto, a impugnação aos honorários periciais exige mais do que a afirmação genérica de excesso. Para que se reconheça a exorbitância do valor proposto, é indispensável que a parte impugnante apresente elementos comparativos mínimos, tais como propostas de outros profissionais, parâmetros técnicos de mercado, tabelas aplicáveis, demonstração objetiva de incompatibilidade entre o escopo do trabalho e o montante cobrado, ou qualquer outro dado concreto que permita concluir que a remuneração pretendida destoa da prática usual em serviços semelhantes.

No caso, o agravante limitou-se a afirmar que os honorários seriam elevados e que o serviço não justificaria o montante fixado. Todavia, não apresentou comparativo técnico ou econômico idôneo para demonstrar que o valor de
R$ 50.060,00
estaria fora dos padrões praticados para perícias de agrimensura, levantamento topocadastral e avaliação de imóveis rurais com características semelhantes.

Também não trouxe proposta alternativa de outro profissional habilitado, orçamento comparativo, tabela específica da categoria ou qualquer parâmetro objetivo capaz de evidenciar que o valor homologado estaria efetivamente exacerbado.

A esse respeito, o Juízo singular foi preciso ao consignar que, para reconhecer que o valor proposto a título de honorários periciais é exorbitante,
“não basta a mera insurgência da parte
”, sendo necessária a demonstração efetiva de que o valor fixado está em desacordo com perícias similares, inclusive por meio de avaliação de outros profissionais, providência que não ocorreu nos autos.

Inclusive, nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO . HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1 . O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2 .1. Neste sentido: ?(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)? (1ª Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3 . No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes . 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2 .382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada ?hora técnica? entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5 . Agravo de instrumento improvido
. (TJ-DF 07238902320218070000 DF 0723890-23.2021.8 .07.0000, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

A decisão agravada, portanto, não se fundou em presunção abstrata, mas em critério racional de distribuição do ônus argumentativo. Quem impugna a remuneração técnica deve demonstrar, de maneira minimamente objetiva, por que o valor é incompatível com o trabalho a ser realizado. Sem essa demonstração, não há base segura para substituir a avaliação do Juízo de origem e reduzir arbitrariamente a remuneração do profissional nomeado.

Outro ponto relevante é que a perícia não se limita a ato simples ou meramente burocrático.

Conforme expressamente registrado na decisão agravada, a perícia consiste na avaliação de
três imóveis rurais
, circunstância que, por si só, amplia a extensão do trabalho a ser desenvolvido, pois exige análise individualizada de cada bem, verificação de suas características específicas, localização, estado de conservação e demais elementos relevantes à formação do valor de mercado .

Além disso, o próprio agravo reconhece que, durante o cumprimento da carta precatória, houve dificuldade de localização precisa das áreas penhoradas, tendo o Oficial de Justiça consignado a impossibilidade de conclusão da diligência sem auxílio técnico especializado, em razão da complexidade da área, da extensão dos imóveis e da possível sobreposição de matrículas .

Esse dado é importante porque reforça a conclusão de que a perícia apresenta, ao menos em juízo de cognição recursal, complexidade aparente. A atuação do perito não se restringirá a simples visita ao local ou a mera estimativa superficial de valor. Ao contrário, envolverá exame técnico de imóveis rurais, com necessidade de localização, avaliação e análise de elementos próprios de agrimensura.

Ainda que o agravante sustente que os imóveis seriam contíguos, essa circunstância não elimina automaticamente a complexidade do trabalho. A contiguidade pode, em alguma medida, facilitar determinados aspectos operacionais, mas não afasta a necessidade de análise individualizada das matrículas, das áreas, das características de cada propriedade, de eventual sobreposição, da extensão territorial e dos fatores que influenciam a avaliação de mercado.

Portanto, a alegação de que a perícia seria menos complexa por envolver imóveis contíguos não é suficiente, por si só, para demonstrar a exorbitância dos honorários. Seria necessário que o recorrente demonstrasse, com dados técnicos, que a contiguidade reduziria substancialmente o trabalho do expert a ponto de tornar incompatível o valor homologado. Essa demonstração, contudo, não foi realizada.

A fixação de honorários periciais insere-se no âmbito do prudente arbítrio do magistrado, que está mais próximo da realidade do processo, das diligências determinadas e das dificuldades concretas encontradas no cumprimento do ato.

A intervenção do Tribunal, nessa matéria, é cabível quando demonstrado que o valor fixado é manifestamente irrisório, excessivo, desproporcional ou dissociado da complexidade do trabalho técnico. No caso, contudo, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

A decisão recorrida apreciou expressamente a impugnação apresentada, indicou os critérios utilizados para aferição da razoabilidade da proposta e justificou a manutenção do valor com base na natureza da prova, na extensão do trabalho, na avaliação de três imóveis e na ausência de comprovação concreta da alegada exorbitância.

A fundamentação adotada pelo Juízo de origem mostra-se suficiente e coerente. O valor dos honorários periciais foi homologado após manifestação do perito, impugnação da parte e nova manifestação do expert, não havendo indicativo de que o magistrado tenha decidido de forma automática ou sem ponderar as circunstâncias do caso.

Também não se pode acolher, sem prova técnica mínima, a alegação de duplicidade de cobrança. A proposta pericial indicou composição do valor, e a parte recorrente afirma que haveria sobreposição entre horas técnicas e estudo topocadastral. Todavia, não demonstrou objetivamente que as rubricas remuneram exatamente o mesmo serviço, nem apresentou parecer, orçamento ou parâmetro técnico que evidenciasse a indevida cumulação.

Assim, ausente comprovação concreta de excesso, deve prevalecer a decisão agravada, especialmente porque o trabalho pericial envolve três propriedades rurais e aparenta demandar atuação técnica especializada em agrimensura, localização e avaliação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e acolheu a proposta apresentada pelo perito no valor de R$ 50.060,00, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026